Tribunal: TJMT
Processo: 1030360-52.2024.8.11.0041
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1030360-52.2024.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Liminar]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[SINDENERGIA - SINDICATO DA CONSTRUCAO, GERACAO, TRANSMISSAO E DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA E GAS NO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 01.695.954/0001-29 (AGRAVADO), VICTOR HUMBERTO DA SILVA MAIZMAN - CPF: 523.024.901-34 (ADVOGADO), COORDENADOR DE CONTA CORRENTE DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (CONVOCADO).

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO PREVENTIVO. ICMS. ENERGIA ELÉTRICA. MICRO E MINIGERAÇÃO FOTOVOLTAICA. SISTEMA DE COMPENSAÇÃO. TUST E TUSD. AFASTAMENTO DE LITISPENDÊNCIA. TEORIA DA CAUSA MADURA. CABIMENTO. ADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA SUFICIENTE. INEXISTÊNCIA DE PEDIDO ABSTRATO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que, em apelação cível, afastou o reconhecimento de litispendência e, com fundamento no art. 1.013, § 3º, I, do CPC, julgou desde logo o mérito de mandado de segurança coletivo preventivo impetrado por sindicato, concedendo a ordem para afastar a incidência de ICMS sobre energia elétrica gerada por micro e minigeradores fotovoltaicos, bem como sobre TUST e TUSD.

II. Questão em discussão

2.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se estava configurada a causa madura a autorizar o julgamento imediato do mérito pelo Tribunal; (ii) estabelecer se o mandado de segurança preventivo é adequado diante da alegada ausência de ameaça concreta; (iii) determinar se há prova pré-constituída suficiente ou necessidade de dilação probatória; (iv) verificar se o pedido possui caráter genérico e abstrato, vedado pela Súmula 266 do STF.

III. Razões de decidir

3.

A causa encontra-se madura quando as questões relevantes já foram submetidas ao contraditório e não demandam dilação probatória, sendo legítimo o julgamento imediato pelo Tribunal, nos termos do art. 1.013, § 3º, I, do CPC.

4.

A aplicação da teoria da causa madura concretiza os princípios da duração razoável do processo, da primazia do julgamento de mérito e da economia processual, evitando retorno desnecessário à origem.

5.

O mandado de segurança preventivo é cabível em matéria tributária quando demonstrado justo receio fundado de exigência fiscal, não sendo necessária a consumação do dano.

6.

A controvérsia possui natureza predominantemente jurídica, centrada na incidência do ICMS sobre energia compensada e sobre TUST/TUSD, dispensando dilação probatória.

7.

A prova documental apresentada é suficiente para demonstrar a situação jurídica dos substituídos, não sendo a substituição processual incompatível com a via mandamental.

8.

O pedido formulado não possui caráter abstrato ou normativo, pois se dirige a relação jurídica concreta e específica, afastando a incidência da Súmula 266 do STF.

IV. Dispositivo e tese

10.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. O Tribunal pode julgar imediatamente o mérito quando a causa estiver madura, ainda que a sentença tenha sido terminativa. 2. O mandado de segurança preventivo, no caso, é cabível diante de ameaça concreta decorrente de regime normativo, d
a prática arrecadatória incidente nas faturas de energia das unidades inseridas no regime de micro e minigeração e a permanência do risco de exigência fiscal sobre a energia compensada e sobre TUST/TUSD no contexto específico da geração fotovoltaica distribuída
. 3. Controvérsia de natureza jurídica dispensa dilação probatória e admite prova pré-constituída suficiente em mandado de segurança coletivo. 4. Não configura pedido abstrato o mandado de segurança coletivo que impugna exigência tributária em relação jurídica concreta e determinada.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra a decisão monocrática que, no âmbito de apelação cível, deu provimento ao recurso interposto pelo SINDENERGIA – Sindicato da Construção, Geração, Transmissão e Distribuição de Energia Elétrica e Gás no Estado de Mato Grosso para afastar o reconhecimento de litispendência decretado na origem e, com fundamento no art. 1.013, § 3º, I, do Código de Processo Civil, julgar desde logo o mérito do mandado de segurança coletivo, com deferimento da ordem pleiteada.

Nas razões recursais, o agravante sustenta, preliminarmente, a impossibilidade de julgamento imediato do mérito da demanda, ao argumento de ausência de causa madura. Afirma que, uma vez afastada a litispendência reconhecida na sentença, impunha-se a devolução dos autos ao juízo de origem para apreciação das demais questões suscitadas na demanda, sob pena de indevida supressão de instância e violação ao devido processo legal. Aduz que matérias relevantes, como a adequação da via eleita, a existência de direito líquido e certo e a suficiência da prova pré-constituída, não foram examinadas em primeiro grau, o que inviabilizaria a aplicação da teoria da causa madura.

Sustenta, ainda, a inadequação do mandado de segurança preventivo, ao fundamento de inexistir ameaça concreta a direito líquido e certo. Argumenta que a impetração se apoia em situação hipotética e genérica, desacompanhada de demonstração de ato efetivo ou iminente por parte da autoridade apontada como coatora, razão pela qual não estaria caracterizado o interesse de agir necessário ao manejo da ação mandamental.

O agravante também alega a ausência de prova pré-constituída suficiente à comprovação do direito invocado, com a afirmação de que a controvérsia demanda dilação probatória para apuração das circunstâncias fáticas específicas de cada situação individual, o que seria incompatível com a via estreita do mandado de segurança, especialmente em sua modalidade coletiva. Acrescenta que a documentação apresentada não seria apta a demonstrar, de forma uniforme, a situação jurídica dos substituídos.

Por fim, defende que o pedido formulado na impetração possui caráter normativo e genérico, porquanto busca afastar, de maneira ampla e abstrata, a incidência de exação tributária em relação a situações futuras e indeterminadas, o que configuraria utilização indevida do mandado de segurança como instrumento de controle abstrato, em afronta à jurisprudência consolidada, notadamente à Súmula 266 do Supremo Tribunal Federal.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do agravo interno, para que seja reformada a decisão monocrática, com o reconhecimento da impossibilidade de julgamento imediato do mérito e a consequente devolução dos autos à origem para regular processamento do feito ou, subsidiariamente, o reconhecimento da inadequação da via eleita, da ausência de interesse de agir e da insuficiência de prova pré-constituída.

Contrarrazões, pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme se extrai dos autos, trata-se de mandado de segurança coletivo de natureza preventiva impetrado pelo SINDENERGIA – Sindicato da Construção, Geração, Transmissão e Distribuição de Energia Elétrica e Gás no Estado de Mato Grosso, em favor dos integrantes da categoria econômica que representa, contra ato atribuído à autoridade fazendária estadual, com o objetivo de afastar a exigência de ICMS incidente sobre a energia elétrica gerada por micro e minigeradores fotovoltaicos e injetada no sistema de compensação de energia elétrica, bem como sobre as tarifas de uso do sistema de transmissão e distribuição (TUST e TUSD) relacionadas a essa operação.

Na origem, foi deferida medida liminar para determinar à autoridade coatora que se abstivesse de exigir o tributo nas hipóteses descritas, com o reconhecimento, em juízo de cognição sumária, da plausibilidade da tese deduzida na impetração. Posteriormente, o Estado de Mato Grosso apresentou manifestação, a arguir, em sede preliminar, a ocorrência de litispendência em relação ao Mandado de Segurança n. 1001864-47.2023.8.11.0041, sob o argumento de identidade entre as demandas, bem como a suscitar a inadequação da via eleita, a ausência de prova pré-constituída e a necessidade de dilação probatória.

Sobreveio sentença que, com o acolhimento da preliminar de litispendência, extinguiu o feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, V, do Código de Processo Civil, com a consequente revogação da liminar anteriormente deferida.

Inconformado, o sindicato impetrante interpôs recurso de apelação, com a sustentação, em síntese, da inexistência de identidade entre as demandas, ao fundamento de que o mandado de segurança anteriormente ajuizado versaria sobre a incidência de ICMS em hipóteses de geração de energia por outras fontes, ao passo que a presente impetração se restringiria à micro e minigeração por fonte solar, o que afastaria a litispendência e autorizaria o regular prosseguimento do feito, com apreciação do mérito.

O recurso foi conhecido e provido por decisão monocrática, que afastou o reconhecimento de litispendência e, por reputar a causa madura, nos termos do art. 1.013, § 3º, I, do Código de Processo Civil, procedeu ao julgamento imediato do mérito da controvérsia.

Irresignado com esse desfecho, o Estado de Mato Grosso interpôs o presente agravo interno, no qual se insurge, em síntese, contra a aplicação da teoria da causa madura, com a alegação da impossibilidade de julgamento imediato do mérito, bem como contra a adequação do mandado de segurança preventivo e a suficiência da prova pré-constituída, além de sustentar o caráter genérico e normativo do pedido formulado na impetração.

É o necessário relato do contexto fático-processual para a adequada compreensão da controvérsia submetida ao colegiado.

Importa destacar, desde logo, que o agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso
não
veicula insurgência quanto ao mérito da impetração, vale dizer, não impugna, de forma direta, a conclusão adotada na decisão agravada acerca da inexistência de relação jurídico-tributária apta a justificar a exigência de ICMS nas hipóteses discutidas. A irresignação recursal circunscreve-se, exclusivamente, a questões de índole processual e formal, notadamente à alegada impossibilidade de julgamento imediato do mérito por ausência de causa madura, à suposta inadequação do mandado de segurança preventivo por inexistência de ameaça concreta e à alegada insuficiência de prova pré-constituída, bem como ao caráter genérico do pedido. Não há, portanto, devolução ao colegiado de debate substancial sobre a própria exigência tributária, mas tão somente a rediscussão de pressupostos processuais da via eleita e da técnica decisória empregada.

Dito isso, compreendo que o recurso
não
merece ser provido.

O primeiro argumento deduzido pelo agravante consiste na alegada impossibilidade de julgamento imediato do mérito, sob o fundamento de que, afastada a litispendência, os autos deveriam retornar à origem para apreciação das demais teses defensivas, sob pena de supressão de instância.

É certo que o art. 1.013, § 3º, do Código de Processo Civil condiciona o julgamento imediato do mérito à presença de causa madura. Ocorre que referido requisito, no caso concreto, estava plenamente configurado. A sentença extinguiu o feito exclusivamente por litispendência; porém, as demais questões aventadas pelo Estado já se encontravam integralmente postas em contraditório, com informações da autoridade coatora, manifestação do ente estatal e parecer ministerial, todos a versar expressamente sobre a adequação da via mandamental, a suficiência da prova documental e a própria existência, ou não, de direito líquido e certo.

Não se tratava, portanto, de matéria nova, inédita ou dependente de instauração de nova fase procedimental, mas de questões processuais e de mérito já devolvidas ao Tribunal, aptas a imediato enfrentamento. Nessas circunstâncias, longe de caracterizar indevida supressão de instância, a aplicação da teoria da causa madura concretiza os princípios da duração razoável do processo, da primazia da resolução de mérito e da economia processual, com a consequente prevenção de retorno inútil dos autos à origem apenas para reprodução de debate já exaurido em segundo grau.

Não procede, pois, a premissa recursal de que a decisão agravada teria “superado de uma só vez” questões não apreciadas e, por isso, inviáveis de exame colegiado. Na verdade,
a cognição já estava madura exatamente porque a extinção sem resolução do mérito não impediu a completa formação do contraditório sobre as teses remanescentes
. A decisão agravada, ao reformar a sentença terminativa, não inovou arbitrariamente no debate processual; apenas exerceu competência legal expressamente prevista para decidir, desde logo, a lide quando dispensável qualquer dilação adicional.

O Estado também sustenta a inadequação do mandado de segurança preventivo, ao argumento de que inexistiria ameaça concreta a direito líquido e certo, havendo mera pretensão abstrata de obter provimento genérico e prospectivo. A tese tampouco merece acolhimento.

Em matéria tributária, o mandado de segurança preventivo é cabível quando o impetrante demonstra, de forma objetiva, a plausibilidade concreta de submissão à exigência reputada ilegal ou inconstitucional. Não se exige, para seu manejo, a consumação do dano, mas a presença de justo receio fundado de sua ocorrência.

No caso, a impetração não se estrutura sobre receio subjetivo dissociado da realidade administrativa; ao contrário, parte de quadro normativo e fático determinado: a existência de disciplina estadual que embasa a cobrança, a prática arrecadatória incidente nas faturas de energia das unidades inseridas no regime de micro e minigeração e a permanência do risco de exigência fiscal sobre a energia compensada e sobre TUST/TUSD no contexto específico da geração fotovoltaica distribuída. A decisão agravada foi precisa ao consignar que a lei instituidora do tributo, conjugada com a postura arrecadatória da Administração, constitui ameaça suficiente para o manejo preventivo do
writ
, desde que demonstrado, de plano, o enquadramento objetivo dos substituídos na hipótese controvertida. Foi exatamente isso que se reconheceu.

Não há, portanto, similitude entre a hipótese dos autos e aquelas em que o mandado de segurança é manejado como salvo-conduto genérico contra lei em tese, sem qualquer aderência a situação concreta e atual. Aqui, o pedido está vinculado a categoria determinada, representada por sindicato com pertinência temática reconhecida, e recai sobre relação tributária específica, identificável e contemporânea, com a abrangência de unidades geradoras submetidas ao sistema de compensação de energia elétrica. A ameaça, nesse cenário, não é hipotética, mas objetivamente extraída do regime jurídico de tributação e da sua projeção concreta sobre os substituídos. Por isso, não há falar em inadequação da via eleita.

Também não prospera a alegação de ausência de prova pré-constituída e de necessidade de dilação probatória. O argumento estatal parte da premissa de que inexistiria documentação apta a identificar os beneficiários e a comprovar o enquadramento de todos os substituídos no regime técnico-regulatório invocado. A conclusão, porém, não se sustenta diante do que foi expressamente assentado na decisão agravada.

Constou do
decisum
monocrático que a inicial veio instruída com estatuto social do sindicato, relação dos geradores de energia solar por ele substituídos, faturas da concessionária ENERGISA e documentação normativa e jurisprudencial suficiente para demonstrar o contexto fático-jurídico da impetração. A controvérsia, ademais, foi corretamente definida como eminentemente de direito, pois o núcleo litigioso não reside na apuração individualizada de eventos materiais complexos, mas na qualificação jurídica da energia excedente injetada na rede no sistema de compensação e na verificação da presença, ou não, do fato gerador do ICMS nesse arranjo.

Em outras palavras, a matéria central consiste em saber se a cessão de excedente energético, realizada sem transferência onerosa de titularidade, autoriza a incidência do imposto estadual e a tributação sobre TUST/TUSD correlatas. Trata-se de questão jurídica suscetível de solução à luz do regime constitucional do ICMS, da Lei Complementar n. 87/1996, da disciplina setorial da ANEEL e da Lei n. 14.300/2022, sem necessidade de instrução probatória ampliada.

A objeção do agravante, no fundo, pretende deslocar para o plano da prova aquilo que pertence ao plano da qualificação normativa. Ainda que a entidade sindical represente conjunto de substituídos, isso não desnatura, por si só, a liquidez do direito afirmado, desde que haja delimitação objetiva da categoria, pertinência temática e suporte documental mínimo apto a demonstrar que a incidência combatida recai, efetiva ou iminentemente, sobre situação jurídica comum. Foi exatamente essa a moldura reconhecida na decisão agravada. O fato de se tratar de mandado de segurança coletivo não autoriza presumir, automaticamente, a necessidade de dilação probatória; ao revés, a defesa coletiva de direitos homogêneos ou coletivos
stricto sensu
, quando fundada em substrato documental idôneo e em controvérsia predominantemente jurídica, harmoniza-se plenamente com a via mandamental.

Igualmente improcede a afirmação de que o pedido possuiria caráter normativo, aberto ou indeterminado, a atrair o óbice da Súmula 266 do Supremo Tribunal Federal. A vedação ao mandado de segurança contra lei em tese incide quando se pretende pronunciamento abstrato, desvinculado de lesão ou ameaça concretamente projetada sobre esfera jurídica determinada. Não é o que ocorre. O
writ
não busca controle abstrato de constitucionalidade, nem formula impugnação acadêmica do sistema tributário; o que se pretende é a tutela concreta da categoria substituída contra exigência fiscal reputada ilegítima em relação a operação específica: a energia gerada por micro e minigeradores fotovoltaicos, injetada na rede e posteriormente compensada, bem como as tarifas de uso incidentes nesse mesmo contexto. Há, pois, relação jurídica delimitada, sujeitos determinados por substituição processual legítima e incidência tributária concreta questionada. A circunstância de o provimento irradiar efeitos para os membros da categoria não o converte em decisão normativa; traduz, apenas, a eficácia natural do mandado de segurança coletivo, constitucionalmente prevista.

Em síntese, verifica-se que a decisão agravada enfrentou adequadamente as questões processuais e aplicou corretamente a teoria da causa madura, reconheceu a adequação do mandado de segurança preventivo no caso concreto e assentou a suficiência da prova pré-constituída.

Diante do exposto,
nego provimento
ao agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026